Tribunal: TJMT
Processo: 1009450-86.2022.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009450-86.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR COSTA E SILVA - CPF: 791.848.391-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARILZA GOMES BRITO - CPF: 715.755.291-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI
­
MINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR CARÊNCIA DE PROVA OU AUSÊNCIA DE
ANIMUS LAEDENDI
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LESÃO COMPROVADA. AGENTE QUE ASSUMIU O RISCO DO RESULTADO LESIVO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
. OBRIGAÇÃO MANTIDA.
QUANTUM
PROPORCIONAL. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º), à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, além d
o pagamento de R$ 1.000,00 para reparação dos danos causados à vítima
.

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante e a vítima eram ex-companheiros;
(ii)
o apelante foi à residência da ofendida e a empurrou, tentando tomar-lhe o celular;
(ii)
vítima se feriu em razão do empurrão;
(iii)
laudo pericial confirmou escoriações no nariz;
(iv)
versão da vítima coesa em ambas as fases da persecução penal;
(v)
o

acusado, ouvido apenas na fase policial, negou os fatos;
(vi)
pedido expresso na exordial de condenação ao ressarcimento de danos sofridos pela vítima, sem indicação do respectivo valor;
(vii)
o apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
absolvição por ausência de
animus laedendi
;
(iii)
exclusão do valor mínimo fixado para reparação dos danos;
(iv)
subsidiariamente, redução da importância arbitrada;
(v)
isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a sentença condenatória;
(ii)
analisar se o agente agiu com dolo de lesionar;
(iii)
examinar a possibilidade de afastar ou reduzir a indenização arbitrada em favor da vítima, a título de reparação dos danos causados pela infração;
(iv)
verificar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.

6. As declarações uníssonas da vítima, somadas ao laudo de exame de corpo de delito, demonstram a materialidade e a autoria da prática criminosa, inviabilizando o acolhimento do pedido de absolvição.

7. Não há falar em ausência de dolo no crime de lesão corporal quando os elementos probatórios deixam evidente que o réu agiu imbuído de
animus laedendi.

8. O ato de empurrar a vítima com força, especialmente no âmbito doméstico em situação acalorada, revela que o apelante incorreu, no mínimo, na possibilidade de lesionar a ofendida, ou seja, assumiu o risco de produzir o resultado ocorrido.

9. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é
in re ipsa
, de modo que exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou instrução probatória específica (Tema Repetitivo 983/STJ).

10. O
quantum
indenizatório, além de garantir, sempre que possível, a reparação integral do dano, deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de sorte que o montante apurado não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação.

11. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; CPP, 386, VII e 804; Lei n. 11.340/06, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 842.997/SC e REsp 748.664/RS; TJMT, ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055 e 1000759-81.2020.8.11.0092; Tema Repetitivo 983.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública de Mato Grosso em favor do acusado
Ademir Costa e Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 1009450-86.2022.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal
no âmbito de violência doméstica
(CP, art. 129, § 9º), à pena de
03 (três) meses
de

detenção
, em regime inicial
aberto
, e

ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) para reparação dos danos causados à vítima.

Nas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição do acusado por ausência de prova apta a ensejar a condenação ou por inexistência de
animus laedendi
, sustentando que não haveria provas de que o réu agiu com o dolo de agredir a ofendida.

Ademais, postula o afastamento da indenização arbitrada em favor da ofendida, sob o argumento de que não haveria comprovação acerca danos por ela suportados. Alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
para R$ 500,00 (quinhentos reais). Por fim, requer a isenção do pagamento de custas processuais (id. 284702395).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 284702398).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
287501399).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Ademir Costa e Silva
foi denunciado pela prática do delito de lesão corporal
no âmbito doméstico (CP, art. 129, § 9º
), com base no seguinte contexto delituoso narrado na peça inaugural:

“(...) No dia
10 de agosto de 2019
, por volta de 22h00min, no interior da residência situada na Rua Serra Dourada, Quadra 165, no Bairro São José, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
Ademir Costa e Silva
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física
de sua
ex-companheira

Marilza Gomes Brito
,
por razões da condição do sexo feminino
, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito e no mapa topográfico para localização de lesões de págs. 27/30-PDF.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 19 (dezenove) anos, bem como estavam separados há cerca de 01 (um) mês e meio à época do fato.

Ressai do procedimento encartado que, na ocasião supramencionada, a ofendida encontrava-se em sua residência. O acusado chegou ao local e bateu à porta, momento em que a ofendida a abriu e deparou-se com o denunciado, que a empurrou e tomou o seu aparelho celular que estava no bolso.

Com o forte empurrão, a ofendida foi arremessada contra a porta/parede, causando-lhe sangramento no nariz e as seguintes lesões: ‘Escoriações em nariz a direita de 1,0cm’ e ‘escoriação em tornozelo direito esquerdo’, conforme descrito no laudo pericial da página 27 do PDF. O acusado, por sua vez, foi embora do local levando o celular da vítima.

A ofendida ofertou representação criminal contra o denunciado, conforme termo de pág. 14-PDF.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, negou a prática delitiva (págs. 53/55-PDF).

Convém destacar que o denunciado responde a outra ação penal perante este Juízo, pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas, em face da mesma vítima (PJE 1008127-46.2022.8.11.0004). (...)”.
(
sic,
id. 284702362).

Encerrada a instrução processual,
a pretensão punitiva foi julgada procedente e o apelante, condenado pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal,
à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) para reparação dos danos causados à vítima.

1.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa objetiva a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
, sustentando que a ofendida não soube precisar o modo como foi lesionada, se em razão do empurrão ou de uma queda, tampouco esclareceu como a lesão no nariz foi produzida, motivo pelo qual
argumenta
que não haveria provas aptas a embasar a condenação do réu.

Alternativamente, pleiteia a absolvição por ausência de
animus laedendi
, sob o fundamento de que não restou comprovado o dolo do apelante em agredir a ofendida, justificando que o recorrente teria empurrado a vítima com a finalidade de pegar o celular das mãos dela, sem o intuito de lesioná-la.

A tese defensiva, contudo, não merece acolhimento.

O crime apurado nesta ação penal foi praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que a ofendida era ex-companheira do apelante, nos moldes do artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o objetivo de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“[...] Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. [...]”
(AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção coligidos aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

No que concerne ao elemento subjetivo do tipo penal referente ao crime de lesão corporal (CP, art. 129), este se caracteriza pela vontade de causar dano ao corpo ou à saúde de outrem ou, ao menos, pela assunção do risco de produção desse resultado, denominado
animus laedendi
ou
nocendi.

Nesse sentido, nos casos em que se utiliza a força física contra a vítima, entende-se que o agente assume o risco de produzir o resultado lesivo, de modo que não há que se falar em ausência de
animus laedendi
. Vejamos:

“(...) A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9º) tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual (Cleber Masson, Direito Penal: parte especial - vol. 2, 10ª ed., Ed. Método, pág. 108). “Ao empurrar a vítima com força, o agressor assumiu o risco de causar danos à sua integridade física, cometendo, desse modo, o crime de lesão corporal. Não há, portanto, que se falar em ausência de dolo para se reconhecer a atipicidade.”
(TJDFT, AP N.U 0007509-69.2017.8.07.0016) (...)” (TJMT. ApCrim 1000759-81.2020.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

No caso em análise, a materialidade delitiva está devidamente comprovada, por meio do auto de exame de corpo de delito (id. 284701891), que atesta a lesão sofrida pela vítima.

A autoria, por sua vez, encontra-se evidenciada pelos depoimentos da vítima, que manteve versão coerente e consistente em ambas as fases da persecução penal.

Ouvida na fase policial, a ofendida
Marilza Gomes Brito
relatou que conviveu com o apelante por aproximadamente 19 anos e que, na data dos fatos, estavam separados há cerca de um mês e meio. Narrou que, no dia dos fatos, por volta das 22 horas, estava em sua residência quando alguém bateu à porta. Ao abrir, deparou-se com o ex-companheiro, que a empurrou e
subtraiu-lhe o celular que estava em seu
bolso. Esclareceu que, com o empurrão, atingiu a porta ou a parede, o que causou
um ferimento no nariz. Em seguida, relatou que o recorrente deixou o local levando o seu aparelho móvel. Afirmou que esse foi o primeiro episódio de agressão física, mas que as ameaças eram constantes, pois o réu não aceitava a separação (id. 284701891).

Em juízo, a vítima confirmou a versão inicial, acrescentando que o acusado a empurrou porque queria apoderar-se d
o seu aparelho celular, o qual ela não queria entregar. Disse que, ao ser empurrada, bateu em um objeto decorativo que estava pendurado na parede, desequilibrou-se e caiu. Desde então, mantém contato com o acusado

somente para tratar de questões relativas aos filhos do casal (id. 284702389).

Diante dos fatos, a vítima requereu medidas protetivas de urgência, pois além dessa agressão, sofria reiteradas ameaças proferidas pelo recorrente, que não aceitava a separação.

Por sua vez, o apelante
Ademir Costa e Silva
, ouvido apenas na fase inquisitorial, negou a agressão (id. 284701899). Durante a instrução processual, foi decretada a sua revelia, uma vez que mudou de endereço sem comunicar o juízo, inviabilizando sua intimação para o interrogatório em juízo.

Por fim, o Laudo de Exame de Corpo de Delito constatou que a vítima apresentava “
escoriações em nariz a direita de 1,0 cm
” e “
escoriação em tornozelo direito esquerdo
”
(sic)
, produzidas por instrumento contundente (id. 284701891).

Assim, embora a defesa alegue ausência de clareza quanto à forma pela qual a lesão foi produzida, verifica-se que a vítima afirmou, em juízo, que o episódio delitivo ocorreu rapidamente, explicando que o acusado mal entrou na residência, já a empurrou para pegar o seu aparelho celular. Quando percebeu, havia atingido o objeto decorativo que estava pendurado na parede, desequilibrou-se e caiu.

Logo, não restam dúvidas de que a escoriação no nariz da ofendida decorreu do empurrão perpetrado pelo apelante, independentemente de ter sido causado pelo impacto na parede, no objeto decorativo pendurado na parede ou no chão ao cair. O fato é que o ato praticado pelo réu gerou a lesão na ofendida.

Quanto ao elemento subjetivo do tipo penal em questão, ou seja, o dolo de ferir (
animus laedendi
), este se mostra presente, pois o apelante, ao utilizar força física contra a vítima para tomar-lhe o celular, assumiu o risco de produzir lesão corporal.

No caso, o empurrão foi desproporcional para alcançar o fim pretendido, o que evidencia a assunção do risco pelo réu. Como bem pontuado pelo magistrado sentenciante,
"o ato de empurrar com força uma pessoa, seja para pegar o celular, ainda mais num contexto de discussão",
revela que o agente tinha plena consciência de que sua conduta poderia causar dano à integridade física da vítima (id. 284702389).

Dessa forma, resta evidente que o dolo emerge das circunstâncias fáticas delineadas nos autos, de modo que não se pode falar em ausência do elemento subjetivo do tipo.

Desse modo, embora a pretensão recursal fundamente-se na insuficiência de provas e na ausência de
animus laedendi
, a materialidade, a autoria e o dolo do agente estão amplamente demonstrados, mediante a versão coerente e uníssona da vítima nas duas fases da persecução penal, corroborada pela prova pericial.

Portanto, deve ser mantida a sentença condenatória.

2. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

A defesa requer o afastamento da indenização fixada para reparação do dano moral causado pela infração,
ao argumento de que não houve indicação do valor pretendido na inicial acusatória, bem como por se tratar o acusado de pessoa hipossuficiente.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório para R$ 500,00 (quinhentos reais), atentando-se ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

O pleito não merece provimento.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, não havendo a necessidade de indicação de valor mínimo e de instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, sintetizada na seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (Tema Repetitivo 983).

Assim, em crimes que decorrem de violência doméstica e familiar contra a mulher, como o apurado na presente ação penal, basta que haja pedido expresso na denúncia, ainda que ausente instrução probatória específica e indicação de valor.

No caso, a inicial acusatória formulou pedido de fixação de valor indenizatório em favor da vítima, de modo que possibilitou o exercício do contraditório, motivo pelo qual é possível o arbitramento de indenização moral, a justificar a improcedência do pleito de afastamento do montante.

Ainda, em caráter secundário e com base nos mesmos argumentos, o recorrente pretende que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
seja minorado.

No entanto, verifica-se que o montante fixado deve ser mantido.

Isso porque, para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que o montante apurado não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação, além de garantir, sempre que possível, a reparação integral do dano.

Nesse sentido, vislumbra-se que a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) atende aos requisitos acima mencionados, diante da ausência de comprovação, cujo ônus era do apelante, de que não possui condições financeiras para arcar com o valor, razão pela qual não há que se falar em redução da quantia arbitrada.

3. CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, a defesa requer a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, sob o fundamento de que não teria condições financeiras de adimplir com elas.

Novamente, o pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, é incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

4.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do acusado
Ademir Costa e Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025